Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE DESPEJAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA CONTAMINADA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Condomínio contra uma das condôminas, buscando provimento jurisdicional para impor à ré obrigação de cessar despejo de esgoto nas áreas comuns do Condomínio. Na sentença, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado improcedente.
2. Os documentos juntados aos autos, principalmente as fotografias, não são suficientes para revelar a composição e a origem do líquido acumulado em determinado espaço do Condomínio. Por meio das imagens, é possível notar apenas que a via onde o líquido se acumulava não era pavimentada, o que, aparentemente, gerava lama no local.
3. A prova pericial, no caso concreto, auxiliaria a adequada prestação da atividade jurisdicional, fornecendo ao Magistrado elementos objetivos para formar seu convencimento sobre os pontos controvertidos na lide. Porém, o apelante desistiu expressamente da produção de perícia, meio de prova que seria hábil a esclarecer se efetivamente havia despejo de esgoto ou água contaminada no Condomínio e de qual unidade imobiliária era oriundo.
4. Embora o recorrente afirme que a perícia seria desnecessária, por ter constatado, durante o trâmite processual, que o vazamento havia cessado naquele momento, não é possível concluir, com base nos elementos probatórios disponíveis, que a situação relatada na petição inicial existia à época do ajuizamento da ação e que a apelada era responsável pelos danos supostamente sofridos pelos demais condôminos.
5. Na manifestação de desistência da prova pericial, o apelante não requereu extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, mas pugnou pelo prosseguimento do feito com base na prova documental produzida. Naquela oportunidade, alegou que, apesar da colocação de canaleta de escoamento de águas pluviais, ainda persistia o problema relativo a águas de chuva contaminadas por dejetos dos animais domésticos da apelada, o que não foi comprovado.
6. É incabível, portanto, acolher a tese de perda superveniente do interesse processual suscitada pelo recorrente após prolação da sentença, assim como o argumento de que a apelada deu causa ao ajuizamento da demanda.
7. Constatado que o ônus previsto no art. 373, I, do CPC não foi cumprido, apesar das oportunidades oferecidas para produção das provas cabíveis na fase instrutória do processo, não deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial e condenou o autor/apelante a arcar com os ônus de sucumbência.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.